Tribunal: TJBA
Processo: 8004200-48.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004200-48.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REGIMAR RAIMUNDO GOMES Advogado(s): LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE VIGIA E AGENTE DE PORTARIA. ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA NATUREZA TÉCNICA DO CARGO ALMEJADO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Da prescrição e da decadência - O apelante não nega a existência de acumulação de cargos, porém defende a ocorrência dos institutos da prescrição e da decadência. Sobre o tema, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a acumulação ilegal de cargos, prevista na Constituição Federal, se protrai no tempo, podendo ser investigada a qualquer tempo, inclusive porque os atos tidos como inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso temporal. Precedentes desta Corte de Justiça no Corpo do Voto Condutor. PREJUDICIAIS NÃO ACOLHIDAS. II - Cinge-se a controvérsia em torno de eventual existência de direito líquido e certo à acumulação de cargos que desempenha o apelante: vigia no município de Petrolina e agente de portaria no Município de Juazeiro. III – O art. 37, XVI, “b”, da CF/88 estabelece que para a acumulação de cargos públicos é necessário o preenchimento de dois requisitos: a compatibilidade de horários e a natureza dos cargos a serem acumulados. IV - No caso dos autos, verifica-se que os dois cargos ocupados pelo apelante não são técnicos, nem de professor. Em sendo assim, apesar de preenchido o requisito da compatibilidade de horários, o apelante não atendeu ao requisito da acumulação legal de cargos públicos, não havendo, portanto, ilegalidade no ato da autoridade coatora de notificar o impetrante para optar por um dos cargos públicos, depois do devido processo legal e contraditório. V - Ademais, a via eleita pelo apelante não comporta a dilação probatória no que tange à alegação de inexistência de má-fé na acumulação dos cargos, como bem pontuou o ilustre representante do Ministério Público no seu parecer opinativo. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 8004200-48.2020.8.05.0146, figurando como apelante REGIMAR RAIMUNDO GOMES e, na condição de apelado o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA